Tribunal: TJES
Processo: 0000002-05.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-05.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO GUSTAVO ALMEIDA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO.
DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA.
NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO AUMENTO POR REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), fixando-lhe a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa.

Consta da denúncia que, em 31 de dezembro de 2022, na Rua José Alcântara Bourguignon, Bairro Aeroporto, Guarapari/ES, o acusado foi flagrado por policiais militares, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, no momento em que entregava um invólucro a um motociclista. Ao receber ordem de parada, o condutor da moto evadiu-se, sendo o recorrente abordado. Em sua posse foram encontradas 10 pedras de crack e a quantia de R$ 1.170,50 em dinheiro.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, formulou os seguintes pedidos: (i) a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); (ii) a redução da pena-base; (iii) o afastamento da agravante da reincidência; e (iv) a diminuição do
quantum
de aumento aplicado na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para posse de drogas para uso próprio; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) determinar se a agravante da reincidência deve ser afastada; e (iv) verificar a adequação do aumento aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, sendo idôneos e coerentes os relatos, não havendo elementos que indiquem a destinação da droga ao uso próprio.

A pena-base foi fixada em 10 anos de reclusão com fundamento em diversas circunstâncias judiciais, das quais apenas os antecedentes criminais se mostram válidos. As demais – culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências – carecem de fundamentação concreta, impondo-se a redução da pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão.

A agravante da reincidência está corretamente reconhecida, com base em condenação anterior com trânsito em julgado.

O aumento da pena pela reincidência foi arbitrado inicialmente em 1/5, sem fundamentação específica. Em atenção à jurisprudência do STJ, deve ser aplicada a fração de 1/6.

É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da reincidência do réu.

O regime inicial fechado deve ser mantido, considerando o montante da pena, os maus antecedentes e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000002-05.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JULIO GUSTAVO ALMEIDA RAMOS

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JÚLIO GUSTAVO ALMEIDA RAMOS
, contra a sentença de fls. 112/120, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais (id. 11667904), a Defensoria Pública pede:

[1] a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

[2] a redução da pena-base;

[3] o decote da agravante da reincidência; e

[4] a redução do
quantum
de exasperação na segunda fase dosimétrica, em razão do reconhecimento da reincidência.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 31 de dezembro de 2022, na Rua José Alcântara Bourguignon, Bairro Aeroporto, naquela cidade de Guarapari/ES, o apelante foi flagrado por Policiais Militares, em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, no momento em que entregava um invólucro a um motoqueiro. Ao receber ordem de parada, o motociclista evadiu-se, enquanto o recorrente foi abordado.

Durante a revista pessoal, foram encontradas em seu poder, 10 (dez) pedras de crack e a quantia de R$ 1.170,50 (mil cento e setenta reais e cinquenta centavos).

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente recurso.

Acerca da tese desclassificatória
, tenho que não merece acolhimento, uma vez que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restou comprovada nos autos, através do Auto de Apreensão (fl. 16), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 17), Laudo Definitivo de Exame Químico (fl. 95-v), e pela prova oral colhida, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da abordagem, onde dão legitimidade para a manutenção da condenação.

O policial militar ANDRÉ FELIPE DOS SANTOS GUERREIRO, ao ser ouvido em juízo (link de fl. 107), declarou que, durante patrulhamento ostensivo em local já conhecido pela intensa movimentação relacionada ao tráfico de drogas, visualizou o réu entregando um invólucro a um motociclista. Imediatamente, foi dada ordem de parada a ambos. Contudo, o condutor da moto conseguiu evadir-se. Durante a abordagem ao acusado, foram encontradas dez pedras de crack em seu bolso direito, além de expressiva quantia em dinheiro, totalizando R$ 1.170,50. Segundo o relato do militar, o réu, declarou ter comercializado oitenta pedras de crack naquela mesma noite.

Na mesma linha, o policial BRENO JESUS BIANCHI, confirmou integralmente os fatos narrados pelo colega. Em juízo (link de fl. 107), relatou que a abordagem foi motivada pelo comportamento suspeito observado na troca de um objeto entre o réu e o motociclista. Destacou que a região é reiteradamente marcada por denúncias e ocorrências ligadas ao tráfico, o que justificou a imediata intervenção policial. Após a revista, confirmou a apreensão das substâncias entorpecentes e do numerário. Também reiterou que o réu afirmou que aquele valor em dinheiro, era oriundo da venda das pedras de crack.

Nesse ponto, observo que os testemunhos de policiais, não contraditados, são inteiramente convincentes e idôneos, merecendo crédito, até prova robusta em contrário, pois, são servidores públicos credenciados, a prevenir e reprimir a criminalidade.

Ademais, as circunstâncias e as condições em que ocorreu a prisão em flagrante, inclusive com a apreensão de 10 pedras de crack, além da quantia de R$ 1.170,50 (mil cento e setenta reais e cinquenta centavos), e também, o local da abordagem, comprova concretamente a prática delitiva, não se tendo nos autos, substrato algum para as alegações da defesa, de que as drogas, se destinavam ao uso do próprio acusado, até mesmo porque, a prova da destinação exclusiva da droga, para o consumo, é ônus que incumbia à defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, do qual esta não se desencarregou.

E, ainda que assim não fosse, a condição de dependente de drogas (se existente, o que não foi comprovado nos autos) é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico.

Resta mantida, pois, a condenação.

Quanto
à pena-
base
aplicada,
tenho que demanda correção.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou desfavoráveis a “culpabilidade”, os “antecedentes”, a “personalidade”, os “motivos”, as “circunstâncias” e as “consequências do crime”, de modo que fixou a reprimenda em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Os “antecedentes criminais” do réu, de fato, são desfavoráveis, já que ele ostenta duas condenações anteriores, sendo que uma, o Juiz utilizou para a reincidência e, a outra, para elevar a pena-base (autos nº 0029636-02.2016.8.26.0050, fls. 121/122), não havendo
bis in idem.

Por outro lado, no entanto, constato que a fundamentação utilizada para se considerar como negativos os demais vetores, não se mostraram idôneos.

Nota-se que a “culpabilidade” é inerente ao delito, considerando que o fato de ter ciência dos fatos e ser exigível conduta diversa, não se mostra suficiente para macular referida baliza judicial, que exige maior reprovação da conduta.

Em relação a “personalidade”, as condenações penais anteriores com trânsito em julgado não podem ser utilizadas para valoração negativa desse vetor, devendo restringir-se, na dosimetria da pena-base, à caracterização dos maus antecedentes, sob pena de
bis in idem
. No mesmo sentido é o Tema 1.077 do STJ: “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Em se tratando dos “motivos”, verifico que não transcendeu aquele já considerado pelo legislador, ao tipificar o comportamento, sendo comum na realização da prática delitiva, o intuito do lucro.

No que tange às “circunstâncias”, o argumento utilizado pelo Magistrado no sentido de que “
o acusado trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, em via pública, em local de muita circulação de pessoas,
o que demonstra que o acusado expôs muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade
”, não pode prevalecer, já que não extrapolam os limites do resultado previsto para o tipo penal. Sendo assim, tal circunstância judicial deverá ser considerada neutra.

Por fim, em relação as “consequências”, observo que o crime não trouxe consequências que extrapolam àquelas já abarcadas pelo tipo, já que o fato de prejudicar a saúde da coletividade, é inerente ao tipo penal.

Com essas ponderações,
na primeira fase
, subsistindo a consideração negativa de apenas uma circunstância judicial (“antecedentes”), reduzo a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

N
a segunda etapa
,
quanto ao pedido de decote da agravante da reincidência,
mais uma vez, sem razão a defesa, uma vez que o apelante, de fato, possui uma condenação apta a gerá-la, referente aos autos de nº 0006786-37.2005.8.26.0050, cujo trânsito em julgado para o réu, é datado de 30/08/2010, enquanto para o Ministério Púbico, deu-se em 15/01/2010.

Em relação ao
pedido de redução
do
quantum
de aumento pela circunstância agravante da reincidência, corretamente reconhecida,
penso que a sentença admite reparo, já que a aplicação da fração de 1/5 (um quinto), sem fundamentação concreta que justifique esse aumento, é desproporcional. A jurisprudência do STJ determina que, o aumento pela reincidência deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto), salvo circunstâncias específicas devidamente fundamentadas, o que não ocorreu aqui.

Portanto,
n
a segunda
fase
, ausentes atenuantes e, presente a agravante da reincidência (acertadamente reconhecida), exaspero a pena intermediária para o patamar de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase
, inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência do réu. Diante disso, ausentes causas de diminuição ou aumento da reprimenda, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, estes, fixados no valor unitário mínimo.

Conservo o regime inicial fechado
, devido ao montante da pena, os maus antecedentes e a reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO
,
para reduzir a pena-base do acusado, mas não ao mínimo legal, bem como adotar a fração de 1/6 para a agravante da reincidência, tornando definitiva a reprimenda do réu em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, à fração unitária mínima, mantendo, quanto ao mais, a decisão recorrida.

Dou todas as matérias como prequestionadas.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.